Tribunal: STF
Processo: HC 257934
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Celso Ricardo Maciel Domingues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 969.062/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos crimes tipificados no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.



    Neste writ, a defesa busca a revisão da pena fixada ao argumento de que as penas são desproporcionais e a fundamentação para agravar de forma tão alta o regime das penas do paciente é inidônea. Argumenta que os crimes são de menor gravidade, sem violência e grave ameaça. 



    Alega, ainda, bis in idem na condenação, uma vez que o paciente foi condenado por organização criminosa e associação ao tráfico, dois crimes associativos.



    Subsidiariamente, aduz que não sendo afastado um dos delitos associativos, deve ser aplicado o princípio da consunção, tendo em vista que o delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 é mais abrangente do que o crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para:



    “a) Seja cassado o v. acordão impugnado (STJ - HC 969062/SP), determinando que outro seja proferido, enfrentando todas as teses de defesa, em especial a quebra da cadeia de custódia e perícia de voz (porque a condenação baseou-se exclusivamente em áudios de gravações em celulares de corréus e em juízo o paciente negou a voz nas gravações); ou,



    b) De ofício, sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular, voz e equipamentos digitais do paciente e seja o feito declarado nulo por “quebra da cadeia de custódia” dos dispositivos telemáticos apreendidos pela polícia, inadmitindo-se as provas obtidas, e declaradas inadmissíveis, igualmente, as provas delas derivadas, em aplicação analógica do artigo 157, parágrafo 1º, do CPP; ou, c) De ofício, seja o paciente CELSO RICARDO MACIEL DOMINGUES absolvido dos delitos lhe atribuídos na Denúncia; ou, 



    d) De ofício, seja a R. Sentença declara nula por inobservância ao devido processo legal e cerceamento de defesa, devendo ser oportunizada a perícia de voz (porque a condenação baseou-se exclusivamente em áudios de gravações em celulares de corréus e em juízo o paciente negou a voz nas gravações); ou,



    e) De ofício, seja o paciente absolvido do delito do artigo 2º DA LEI 12.850/2013 com fundamento no artigo 156 do CPP; 



    f) De ofício, seja o paciente absolvido do delito do artigo 35 do SISNAD, por não comprovação de estabilidade e permanência, com fundamento no artigo 156 do CPP; 



    g) Seja afastado o delito de organização criminosa ou de associação ao tráfico por bis in idem, ou, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, tendo em vista que o delito previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, é mais abrangente do que o crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, merece então a aplicação do princípio da consunção. 



    h) Subsidiariamente, seja aplicado o art. 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS LÍCITAS E AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Pretensão de revisão da pena já estabelecida, alegando desproporcionalidade no quantum fixado e fundamentação inadequada para o agravamento do regime de cumprimento das penas. 2. O pedido de revisão da dosimetria da pena é genérico, sem indicação específica de onde estaria a desproporcionalidade quando da fixação da pena, o que dificulta a análise da tese. 3. A condenação foi fundamentada em provas lícitas e autônomas, não havendo flagrante ilegalidade a ser reparada por habeas corpus. 4. A jurisprudência do STJ não reconhece bis in idem na condenação por organização criminosa e associação para o tráfico quando há prática autônoma das infrações. 5. Não há manifestação no acórdão impugnado a respeito da tese subsidiária de aplicação do princípio da consunção. Dessa forma, a análise da referida alegação por esta Corte de Justiça importaria em indevida supressão de instância. 6. Ordem denegada”. (e-doc. 8)



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Pois bem. Em primeiro lugar, verifico que o pedido de revisão da dosimetria da pena foi extremamente genérico, apontando apenas violação do art. 59 do Código Penal. Não houve uma indicação pontual e específica de onde estaria a desproporcionalidade quando da fixação da reprimenda, o que dificulta a compreensão e análise da impetração quanto à esta tese. 



    Ademais, além de se tratar de writ impetrado com a finalidade de revisar condenação transitada em julgado (17/9/2024), o que é inadmissível, inexiste, na espécie, flagrante ilegalidade a ser reparada por meio de habeas corpus de ofício.



    Da atenta análise do acórdão que acolheu em parte a apelação em favor do paciente e reduziu a pena anteriormente aplicada, observa-se que o Tribunal de origem bem fundamentou as razões pelas quais fixou a reprimenda naquele patamar. Vejamos (fls. 27/34 – grifo nosso):



    (...)



    Assim, tendo o Tribunal a quo, após a detida análise dos autos, apontado a existência de provas lícitas, autônomas e suficientes, para manter a condenação do paciente pela prática dos crimes de associação para o tráfico e de participação em organização criminosa, a modificação da conclusão, como requer a defesa, demandaria o aprofundado revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações (AgRg no AREsp n. 2.673.259/AL, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024 – grifo nosso). 



    Por fim, quanto à tese subsidiária de aplicação do princípio da consunção, observo que o acórdão impugnado não se manifestou a respeito. Assim, a análise da alegação importaria indevida supressão de instância, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto. Nesse sentido: AgRg no HC n. 818.673/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2023”. (e-doc. 8, p. 2-5., grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Por último, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente